Tribunal: TJBA
Processo: 8005196-61.2020.8.05.0044
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8005196-61.2020.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANDEIAS e outros

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, LEONARDO DE QUEIROZ BARBALHO, LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE NÍVEIS FUNCIONAIS DE PROFESSORES MUNICIPAIS. LEGALIDADE DO PERCENTUAL FIXADO EM LEI LOCAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de reexame necessário da sentença que julgou procedente ação proposta pelo Sindicato dos Servidores do Município de Candeias – SISEMC, como substituto processual de professores municipais do Nível III, para determinar ao Município de Candeias a retificação do vencimento base da categoria, observando a diferença de 55% entre os Níveis I e III, nos termos do art. 12, § 2º, alínea “c”, da Lei Municipal nº 962/2016, com reflexos nas demais verbas remuneratórias e pagamento das diferenças retroativas desde 25/02/2016, acrescidas de correção monetária e juros.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da aplicação do percentual de 55% de diferença entre os níveis funcionais dos professores municipais, previsto na legislação municipal, e a consequente obrigação do ente público de pagar as diferenças remuneratórias, além da legitimidade do sindicato autor para propor a ação.

III. Razões de decidir

1.

É legítima a atuação do sindicato como substituto processual na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria, com base no art. 8º, III, da Constituição Federal.

2.

A escolha do rito comum não invalida a ação, pois garante o contraditório e a ampla defesa.

3.

A Lei Municipal nº 962/2016 estabelece expressamente a diferença de 55% entre os vencimentos dos Níveis I e III.

4.

Comprovado o exercício dos cargos de Professor Nível III pelos substituídos, impõe-se o cumprimento da regra legal pelo Município, que não produziu prova em sentido contrário.

5.

A jurisprudência do TJBA e do STF (RE 573.232/SC e ADPF 1013/DF) reconhece a obrigatoriedade de observância das regras legais de remuneração, mesmo diante da ausência de previsão orçamentária.

IV. Dispositivo e tese

Sentença confirmada em sede de reexame necessário.
Tese de julgamento: “1. É obrigatória a observância da diferença de 55% entre os Níveis I e III da carreira do magistério municipal, conforme previsto em lei local, para fins de fixação do vencimento base e reflexos remuneratórios. 2. A ausência de previsão orçamentária não impede o cumprimento de obrigação legal de natureza alimentar.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária n
.
8005196-61.2020.8.05.0044, remetidos pelo Juiz da
V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANDEIAS
, sendo interessadas as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em necessário reexame,
CONFIRMAR A SENTENÇA
, pelas razões adiante explicitadas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA